Tribunal: TJBA
Processo: 0502013-90.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502013-90.2016.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FABIO DOS SANTOS GOMES

Advogado(s)
:
MARCIA CHRISTINE DE ARAUJO FONSECA

EMENTA:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Auxílio-transporte. Policiais militares. Alegação de omissão quanto à limitação temporal de parcelas e à compensação de valores pagos administrativamente. Acolhimento parcial.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que reconheceu o direito ao pagamento do auxílio-transporte a policiais militares, a partir da edição do Decreto Estadual nº 18.825/2019, de 02 de janeiro de 2019. O Embargante sustenta a necessidade de que conste expressamente a limitação temporal até o ajuizamento da ação nº 0504690-36.2019.8.05.0000 (29/01/2019) e de que seja feita ressalva quanto à compensação de parcelas eventualmente já recebidas administrativamente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se:
(i) a decisão embargada deixou de se pronunciar sobre a limitação temporal do pagamento das parcelas do auxílio-transporte, em razão do ajuizamento da ação paralela; e
(ii) é necessária a inclusão expressa, no acórdão, da ressalva quanto à compensação de valores pagos administrativamente.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado já delimitou, em seu dispositivo, que o pagamento deveria observar a vigência do Decreto Estadual nº 18.825/2019, editado em 02/01/2019, momento anterior ao ajuizamento da ação nº 0504690-36.2019.8.05.0000, de modo que não há omissão quanto ao marco temporal.

4. Quanto ao pedido de ressalva da compensação de valores, impõe-se o acolhimento, com o esclarecimento de que, na fase de liquidação de sentença, deverão ser abatidas eventuais parcelas do auxílio-transporte já percebidas administrativamente.

IV. Dispositivo

5. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Decreto Estadual nº 18.825/2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
ACOLHER PARCIALMENTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.